Tribunal: TJPA
Processo: 0801740-07.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801740-07.2022.8.14.0136

APELANTE: M RODOFLUVIAL LTDA, M RODOFLUVIAL LTDA

APELADO: WESLEY BRUNO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS. ALEGADO ACIDENTE DURANTE VIAGEM. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M. Rodofluvial Ltda – M. Transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Wesley Bruno de Araújo, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em razão de alegadas lesões sofridas durante transporte marítimo, com rejeição do pedido de danos materiais por ausência de comprovação. A apelante sustenta inexistência dos requisitos da responsabilidade civil e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo causal entre as lesões físicas apresentadas pelo autor e o alegado acidente ocorrido durante o transporte marítimo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários para a responsabilização civil da transportadora e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O transportador possui dever de zelar pela integridade física do passageiro, respondendo pelos danos causados durante o transporte, nos termos da responsabilidade contratual e consumerista.

4.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a comprovação mínima da conduta, do dano e do nexo causal entre o evento alegado e o prejuízo suportado pela vítima.

5.

O autor comprovou a realização do transporte pela empresa ré, mas não demonstrou que as lesões físicas decorreram do alegado acidente ocorrido durante a viagem.

6.

Os documentos médicos juntados aos autos foram produzidos dias após o evento narrado, inexistindo prontuário médico contemporâneo ao suposto acidente apto a vincular as lesões ao transporte realizado.

7.

O único exame datado do dia do alegado acidente indicou normalidade das estruturas examinadas, sem comprovação de luxações ou escoriações relacionadas ao transporte.

8.

O encaminhamento médico posterior registra “queda da própria altura”, circunstância incompatível com a narrativa inicial apresentada na demanda.

9.

As fotografias de manobras médicas juntadas aos autos não possuem elementos de datação ou identificação que permitam relacioná-las temporalmente ao alegado acidente durante a viagem.

10.

O autor não produziu prova testemunhal nem apresentou outros elementos aptos a demonstrar o nexo causal, apesar de ter tido oportunidade processual para complementar a instrução probatória.

11.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do transportador exige comprovação mínima do dano e do nexo causal entre as lesões alegadas e o serviço de transporte prestado. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração dos elementos constitutivos mínimos da pretensão indenizatória. 3. A ausência de prova contemporânea ao evento danoso impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorrentes de alegado acidente durante transporte de passageiros.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 730, 734, 735 e 927. CDC, art. 6º, I. CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0803782-55.2024.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801740-07.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA

APELANTE:

M. RODOFLUVIAL LTDA – M. TRANSPORTES

ADVOGADO: BRENDA DO NASCIMENTO CABRAL - OAB PA 31.984

APELADO:

WESLEY BRUNO DE ARAÚJO

ADVOGADO: JARLES MAGNO CARDOSO COSTA - OAB/PA 32.573

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por danos morais e materiais
proposta por
WESLEY BRUNO DE ARAÚJO
em desfavor de
M. RODOFLUVIAL LTDA – M. TRANSPORTES e M. RODOFLUVIAL LTDA – M. TRANSPORTES
anunciando falha de segurança na prestação do serviço de transporte marítimo que que ocasionou anunciados danos morais e materiais.

Sentença:

de procedência em parte,
reconhecendo a responsabilidade civil da prestadora de transporte, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral e indeferindo o pedido de dano material
– valor da cirurgia –
por ausência de comprovação tanto de sua necessidade quanto de sua perspectiva de gasto.

Recurso:

de apelação cível
por
M. RODOFLUVIAL LTDA – M. TRANSPORTES
irresignada com a condenação em danos morais, sob o argumento de que inexiste o trino responsabilizante e que em caso de manutenção, o valor deveria ser minorado.

Contraminuta apresentada aos ID. 32360080.

Por último, vieram-me os autos em 15 de dezembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0801740-07.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS /PA

APELANTE:

M. RODOFLUVIAL LTDA – M. TRANSPORTES

ADVOGADO: BRENDA DO NASCIMENTO CABRAL - OAB PA 31.984

APELADO:

WESLEY BRUNO DE ARAÚJO

ADVOGADO: JARLES MAGNO CARDOSO COSTA - OAB/PA 32.573

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais
, conheço do Recurso
.

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que defere o pedido de dano moral por acidente ocorrido no curso de viagem.

Pois bem.

Antes de mais nada, parte-se do pressuposto de que o transportador de pessoas tem o dever de zelar pela incolumidade da pessoa transportada. Tal pressuposto, inclusive, guarda compatibilidade coma proteção à integridade do consumidor.

Código Civil

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Pela proteção consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

Como levantado em pretensão inaugural, a
Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de
conduta
, prova mínima de
dano
, prova mínima de
nexo
.

A análise dos autos revela
a inexistência
da obrigação de indenizar.

No caso em comento, o que se colhe dos autos é que o Autor estava sendo transportado pela Requerida (ID. 24720774) contudo, pela prova produzida, não é possível assinalar com a certeza necessária ao caso, de que a luxação e escoriações advieram do anunciado acidente com a embarcação. Explico melhor o raciocínio.

Conforme decisão de organização e saneamento do processo, ID. 32359848, caberia ao Autor a prova do dano e da conduta da Requerida, bem como o respectivo nexo.

Pois bem.

O Autor, embora tenha feito prova do transporte, não provou que as lesões ocorreram
durante
seu deslocamento. Todas as provas médicas juntadas são de dias após o acidente! O único elemento que é datado do dia 21/04/2022 é um laudo de raio x ID. 24720780, anunciando a normalidade das estruturas.

As demais provas são de dias depois do evento: Atestado de ID. 24720775, aponta a admissão do paciente em 25/04/2022, Atestado de ID. 24720775 - Pág. 2, aponta a admissão do paciente em 02/05/2022, Laudo de ID. 24720780 - Pág. 2 realizado em 25/04/2022, encaminhamento de ID. 24720781 - Pág. 1 datado de 25/04/2022 e apontando “queda da própria altura”, e assim acontece com as demais provas.

As fotos juntadas não podem servir de marcador temporal, pois não há qualquer datação ou indicação em eventual prontuário de que aquela manobra foi feita no dia do acidente.

Desta forma, não há elemento probatório que indique que
durante
o transporte do Autor, este tenha sofrido as lesões. Não houve prova testemunhal, não há testemunha juramentada, não houve juntada de prontuário médico no dia do acidente, enfim, qualquer elemento que vincule as lesões anunciadas com o transporte prestado.

Insisto no destaque: embora haja prova de que houve lesão física no autor, não se provou que estas advieram do transporte prestado.

O Autor, com a anulação de atos processuais pela decisão de ID. 26941672, teve a oportunidade de melhor provar suas alegações, contudo assim não o fez, deixando de se desincumbir de seu ônus constitutivo.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

“(...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ainda:

“(...)
Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige a comprovação mínima da conduta, do dano e do nexo causal para ensejar a reparação civil. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803782-55.2024.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)

Desta forma, mostra-se desacertada a sentença de parcial procedência, uma vez que não há prova do nexo causal entre as lesões apresentadas e o transporte prestado, razão pela qual os pedidos devem ser integralmente indeferidos e, por conseguinte, reformada a sentença.

Assim, conhecendo do Recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença proferida e assim julgando improcedentes os pedidos autorais.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal doravante majorada para 13%, a ter como base o valor da causa, devida integralmente pelo Autor com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026